Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo pela existência de coisa julgada, em virtude de o autor já ter ingressado com ação anterior (processo n. 0738581-86.2024.8.07.0016) que visava a declaração de nulidade do auto de infração no. SA03988114 decorrente da prática de infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, julgada improcedente. A sentença condenou o autor/recorrente por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não houve configuração de litigância de má-fé, pois não houve qualquer comportamento com dolo que configure má-fé, eliminando, assim, os requisitos necessários para a aplicação dessa sanção. Argumenta que suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação, devendo ser considerado o princípio da boa-fé objetiva. Sustenta a necessidade de interpretação restritiva do tema, de modo que a litigância de má-fé deve ser aplicada de forma excepcional. Requer a reforma da sentença para que seja retirada a condenação por litigância de má-fé. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, em que pese o pleito por concessão da gratuidade de justiça a recorrente juntou o comprovante do devido recolhimento das custas e do preparo recursal. Logo, compreende-se como pleito contraditório o requerimento e o recolhimento. É também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium” (AgInt no AREsp: 1563316 DF). Assim, resta prejudicada a análise do benefício.
5. Na origem, a parte requerente/recorrente ajuizou a demanda com o objetivo de obter a declaração de nulidade do auto de infração em razão de recusa ao teste do etilômetro, alegando que jamais recebeu as notificações do processo administrativo e que a Autarquia não observou o prazo máximo de 180 dias para expedição da notificação da penalidade.
6. O Juízo de origem, na sentença de ID 73161433, extinguiu o processo pela coisa julgada, em virtude de o autor já ter ingressado com ação anterior (processo n. 0738581-86.2024.8.07.0016) envolvendo o mesmo assunto. Além disso, fundamenta a aplicação da multa por litigância de má-fé ao argumento de que há nítida ofensa à coisa julgada material e pelo fato de que o advogado subscritor da petição inicial promove a repetição de diversas demandas similares, com o intuito de obter provimento judicial diverso, o que é reprovável, citando vários processos.
7. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, quando demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação proposta e outra anteriormente julgada com resolução de mérito e trânsito em julgado, operando-se, assim, a coisa julgada material.
8. O Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 80, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei.
9. Assim, não resta dúvida de que procede de modo temerário a parte que promove ação para rediscutir tema já julgado e transitado em julgado, omitindo tal informação do juízo, conduta incompatível com os deveres de lealdade e cooperação. Ademais, o recorrente deveria ter apresentado, no primeiro processo, todos os fundamentos jurídicos e fáticos capazes de embasar a sua pretensão, de modo que a ausência de manifestação tempestiva acarreta a preclusão, impedindo o exame posterior de fundamentos não deduzidos, ainda que potencialmente relevantes. Essa situação configura a aplicação do princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, que busca assegurar a segurança jurídica e a estabilidade do processo.
10. Nesse contexto, a conduta do recorrente se amolda ao disposto no artigo 80, III e V, do CPC, devendo ser responsabilizado pelo dano processual causado, ante a violação à boa-fé processual e ao dever de lealdade, não merecendo reparos a sentença recorrida que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Precedente desta Turma Recursal: acórdão 2009422.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 485, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1563316 DF, Rel. Mins. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j: 17.2.2020; TJDFT, Acórdão 2009422, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 16.6.2025.